Tribunal: STF
Processo: HC 131074
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração do habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, previsto no art. 102, II, da Constituição Federal. Precedentes.



    2.  A gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça faz menção expressa ao fato de que o paciente ostenta “diversas passagens pela polícia”. 



    3. O acolhimento da pretensão defensiva (falta de reconhecimento do acusado e inexistência de passagens pela polícia) demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.